Tribunal: TJDFT
Processo: 0737861-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737861-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNANCY SPINDOLA COSTA ARAUJO AGRAVADO: ERIKA PEREIRA DE SOUSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, EDNANCY SPINDOLA COSTA ARAÚJO, contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, no cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais 0718780-16.2021.8.07.0009 requerido contra ERIKA PEREIRA DE SOUSA, indeferiu os pedidos de nova consulta ao SISBAJUD e de penhora salarial. Nas razões recursais (ID 51095725), a agravante defende, em síntese, (i) a viabilidade e utilidade do SISBAJUD; (ii) a possibilidade de penhora do salário-mínimo; e (iii) a necessidade de consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, bem como a concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do pedido recursal de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Pois bem. É cediço que o benefício da justiça gratuita concedido à parte autora, ora exequente, não se estende ao seu advogado, por se tratar de direito pessoal. In casu, conforme relatado, cuida-se de cumprimento de sentença que versa exclusivamente sobre honorários de sucumbência. Assim, o presente recurso está sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado da exequente demonstrar que tem direito à gratuidade. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, com as custas e despesas do processo, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, para apreciação do pedido de justiça gratuita, o advogado da parte autora deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: (i) cópia dos três últimos comprovantes de renda mensal, e de eventual cônjuge; (ii) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade, e de eventual cônjuge, nos últimos três meses; (iii) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; (iv) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal; (v) entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade; ou (vi) no mesmo prazo, deverá recolher as custas recursais, sob pena de deserção. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator